Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para anular o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como para condenar a ré a cessar os descontos atinentes à margem consignável RMC relativo ao negócio jurídico descrito nos autos no prazo de 5 dias, sob pena de multa a ser estipulada por aquele juízo, e ainda para condená-la ao pagamento de R$ 1.298,00 relativo ao ressarcimento dos valores pagos pela parte autora acima da quantia que lhe foi disponibilizada. Em seu recurso, defende a validade do negócio jurídico impugnado nos autos, uma vez que a parte autora solicitou a emissão do cartão de crédito e fez uso do saque da quantia de R$ 10.094,00, se beneficiando dos valores disponibilizados na sua conta bancária. Adiante, assevera que o autor é servidor federal, sendo que tinha plena ciência da contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com a utilização do “plástico” para realizar o saque da quantia descrita nos autos, mediante a assinatura de “Cédula de Crédito Bancário (CCB). Desse modo, alega que a parte autora sabia que a relação estabelecida não era um simples empréstimo, e sim um cartão de crédito consignado, sendo que deliberadamente optou por efetivar apenas o pagamento mínimo da fatura mediante a consignação efetuada na sua folha de pagamento. Ainda, argumenta que os juros e taxas praticados foram explicados no contrato e nas faturas e que foi corretamente cumprido o dever de informação, restando ausente a má-fé da recorrente. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15904722). Contrarrazões apresentadas (ID 15904728).
III. Deixo de apreciar o pedido de antecipação de tutela suscitado em contrarrazões para que cessem os descontos no contracheque, sob pena de multa e para que o cartão de crédito seja cancelado, uma vez que o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 15904724), em conformidade com o artigo 43 da Lei 9.099/95, razão pela qual a sentença já produz os seus efeitos. Ademais, o questionamento acerca da suposta continuidade na cobrança de valores após a determinação imposta pela sentença deve ser formulado perante o juízo de origem em eventual cumprimento de sentença.
IV. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
V. Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
VI. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 15904710, págs. 7-13. O contrato permite a realização de saques por meio do cartão, sendo que no dia da sua assinatura foi disponibilizado valores para a parte autora, como demonstra o comprovante de TED (15904710, pág. 17).
VII. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III). Ademais, a parte autora esclarece que não possuía interesse no contrato e na emissão do cartão de crédito, cujo “plástico” foi entregue na sua residência dois meses após a disponibilização dos valores na sua conta bancária e que jamais foi desbloqueado, não tendo a ré demonstrado o efetivo uso do “plástico”. Ainda, destaca-se que a parte autora noticiou que jamais recebeu faturas de cartão de crédito na sua residência, sendo que os documentos ID 15904710 págs. 19-58 não comprovam o envio das faturas para o domicílio do autor. Aliás, a única tentativa da ré em demonstrar a ciência das cobranças mensais refere-se a uma fatura expedida mais de 2 anos após a assinatura do contrato e das cobranças mensais e que, supostamente, teria sido lida pelo autor no seu endereço eletrônico (ID 15904709, pág. 9), sendo que a eventual ciência de uma única cobrança mensal quando já transcorridos mais de dois anos da assinatura é insuficiente para demonstrar a efetiva ciência e informação do autor quanto ao serviço no momento da contratação. Ainda, da análise das planilhas e faturas coligidas aos autos (ID 15904710, págs. 19-64) identifica-se apenas o desconto dos pagamentos efetivados no seu contracheque e acréscimos mensais de novos encargos contratuais, sendo que aqueles descontos mensais nos rendimentos da parte autora alcançavam valores próximos a R$ 400,00 durante mais de 3 anos, e ainda assim a dívida total contratual após o pagamento de mais de 36 parcelas naquela quantia média foi reduzida em cerca de apenas R$ 1.000,00, de forma a indicar que o débito remanescente de quase R$ 10.000,00 demoraria dezenas de anos para ser quitado, demonstrado que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato, pois há um abatimento irrisório do valor principal. Assim, não obstante a ré sustentar que o autor detém conhecimentos por ser servidor público e que não teria atuado de má-fé, destaca-se que não houve o pleno cumprimento do dever de informação, impondo-se a manutenção da sentença.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.